Tribunal: TJDFT
Processo: 0721992-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721992-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: VMANN MOTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONTONI BITES MONTEZUMA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (PJe no 0714131-03.2019.8.07.0001), rejeitou sua impugnação e o incluiu no polo passivo da demanda, com o sócio Luciano Carvalho de Oliveira, na condição de sucessor processual da executada IDEAL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. (ID 36949704). O agravante sustenta que: 1) houve prescrição da pretensão executória, uma vez que a sociedade de que participava foi extinta há quase onze anos e a sociedade foi extinta de forma regular, com a devida publicação do distrato social; 1.2) a data da dissolução, 19/4/2011, é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para que o agravado pretenda obter valores não pagos dos ex-sócios; 1.3) o terceiro não pode alegar ignorância da dissolução, diante do cumprimento das formalidades (art. 1.154 do Código Civil – CC); 1.4) decurso do prazo de 10 (dez) anos do art. 205 do CC; 1.5) desídia do agravado ao não redirecionar a demanda diretamente aos sócios; 1.5) prescrição ocorrida em 19/4/2012 ou em 19/4/2013, nos termos dos arts. 206, § 1o, 1.003 e 1.032 do CC; 2) subsidiariamente, que a responsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade extinta é individual, não solidária, até o limite da soma recebida em partilha (art. 1.110 do CC); 2.1) eventuais perdas e danos devem ser requeridas exclusivamente contra o liquidante, Luciano Carvalho de Oliveira, e não contra o agravante; 2) sua responsabilidade deve se limitar à participação de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), valor da integralização da sociedade limitada; 3) probabilidade do direito e perigo de dano, pois está sujeito, pela responsabilidade solidária, ao valor total da dívida, não pelo limite da integralização das cotas. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo até o julgamento e o provimento do recurso. Preparo recolhido (IDs 36949696/7). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Preliminarmente, no atinente à alegação de prescrição, retorno ao título executivo judicial, constato que o seu trânsito em julgado somente ocorreu em 07/02/2019, conforme certidão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial No 245.189 - DF (2012/0221085-0), ao ID 35673785, p. 48. Ato contínuo, a presente fase de cumprimento de sentença foi iniciada em 29/5/2019, sem que houvesse tempo hábil para ocorrência da alegada prescrição. Neste ponto, REJEITO a impugnação aviada. No que concerne à extinção da pessoa jurídica devedora, algumas considerações se impõem. Acerca da extinção das pessoas jurídicas, imperioso atentar para a disciplina legal estampada no Código Civil, nos seguintes termos: Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. (...) Art. 1.105. Compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação. (...) Art. 1.108. Pago o passivo e partilhado o remanescente, convocará o liquidante assembléia dos sócios para a prestação final de contas. (...) Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. A leitura dos autos evidencia que os sócios LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA e MARCONTONI BITES MONTEZUMA receberam, na oportunidade do distrato, a título de partilha, o valor de R$ 27,5 mil (vinte e sete mil e quinhentos reais), individualmente (ID 54389222). Reconheço o estampado na Cláusula 3a do Instrumento de Distrato, segundo a qual: “3o. De pleno acordo, fica eleito o responsável pelo Ativo e Passivo da sociedade ao sócio LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, que se responsabiliza também pela guarda do acervo contábil.” Ressalto, contudo, em primeiro lugar, que a redação atribuída à disposição evidencia que LUCIANO seria o liquidante; e não o único responsável por saldar todas as obrigações. E, em segundo lugar, disposições acordadas entre os sócios vincula apenas os acordantes. Não são oponíveis a terceiros, sobretudo se o texto legal imputa expressamente a todos os sócios que receberam valores a título de partilha a obrigação de saldar obrigações impagas, posteriormente à dissolução da pessoa jurídica. Pelo exposto, REJEITO as Impugnações de IDs 64391433 e 118085185, para INCLUIR no polo passivo do presente cumprimento de sentença as pessoas naturais de LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA e MARCONTONI BITES MONTEZUMA, solidariamente, qualificados no instrumento de ID 54389222, EXCLUINDO a executada original. A responsabilidade patrimonial de cada um dos executados se limitará individualmente ao valor de R$ 27,5 mil (vinte e sete mil e quinhentos reais), acrescida de correção monetária (INPC) a contar da data do Instrumento de Distrato (13/4/2011). Preclusa esta Decisão, PROMOVA-SE a baixa de IDEAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA – ME e INCLUA-SE no polo passivo as pessoas naturais acima nominadas. Na sequência, INTIME-SE o exequente para trazer aos autos planilha atualizada da obrigação que persegue, no prazo de 10 (dez) dias. Findo o prazo, com a juntada da planilha, INTIMEM-SE os executados, na pessoa dos ilustres advogados que os representam, para pagamento voluntário e/ou oferta de Impugnação, na forma dos arts. 523 e 525 do CPC, considerando que apenas a partir deste momento ambos passaram a ostentar a condição de executados. I. (...)” – grifou-se Em cognição sumária, característica do provimento liminar, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, apesar do trânsito em julgado da sentença no ano de 2019 e o início do cumprimento de sentença no mesmo ano, essa circunstância não afasta a inexigibilidade da obrigação em desfavor dos sócios da sociedade executada, que se submete a regramento próprio. Ademais, o agravante não foi indicado como responsável pela dívida no titulo judicial. Diante disso, é possível o reconhecimento da prescrição com relação aos sócios, administradores e liquidantes. Em caso de dissolução da pessoa jurídica, eventuais credores podem propor ação de contra os sócios, porque ostentam a condição de sucessores das obrigações contraídas pela sociedade. Nessa situação, os sócios não-administradores, respondem pelo que receberam a título de resultados. Contra o liquidante e, na sua ausência, o administrador, caberá, além disso, indenização por perdas e danos. Confiram-se os seguintes dispositivos do Código Civil: “Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no registro próprio.” – grifou-se “Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado; II - o consenso unânime dos sócios; III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; IV - (Revogado pela Lei no 14.195, de 2021); V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.” “Art. 1.044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no art. 1.033 e, se empresária, também pela declaração da falência.” “Art. 1.087. A sociedade dissolve-se, de pleno direito, por qualquer das causas previstas no art. 1.044.” “Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.” Na hipótese, o agravante comprovou que foi dada a devida baixa de inscrição na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, cuja dissolução ocorreu de forma regular em 19/4/2011, com o devido registro na junta comercial (IDs 36949702/3). Inclusive, o distrato social, autenticado nesta mesma data, aponta a regularidade do arquivamento. Conforme apontado, há possibilidade de se declarar a prescrição ânua prevista no art. 206, V, do Código Civil – CC, quanto à “pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade.”. Tal prazo só poderia ser afastado caso não houvesse dissolução irregular. O periculum in mora está caracterizado. Ao rejeitar as impugnações, a decisão agravada determinou a juntada da planilha de cálculos e a intimação da parte agravada. Embora a decisão agravada tenha condicionado a inclusão do agravante no polo passivo a sua preclusão, este agravo não possui efeito suspensivo ope legis. O deferimento da liminar é necessário para evitar quaisquer atos intimatórios para fins de pagamento ou expropriatórios, diante da probabilidade de que a dívida já está prescrita em relação ao agravante, sócio não liquidante da sociedade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a execução com relação ao agravante e impedir quaisquer atos de intimação para pagamento voluntário e de expropriação, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator